Tribunal: TJBA
Processo: 8021942-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021942-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARGARETH TEIXEIRA ANDRADE GENTIL Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual visando à implementação do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) em seus proventos de inatividade, com base no direito à paridade remuneratória e integralidade. A impetrante ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e percebe vencimento básico (subsídio) inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a parte impetrante faz jus à gratuidade da justiça diante da impugnação estatal; (ii) saber se o Secretário de Administração possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora; (iii) saber se operou a decadência da impetração ou a prescrição do fundo de direito em relação à revisão dos proventos; e (iv) saber se a servidora inativa com paridade tem direito ao reajuste do vencimento básico conforme o piso nacional, independentemente de lei estadual específica ou da remuneração global percebida, e se a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) deve integrar esse cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando demonstrada a hipossuficiência financeira e o impugnante não produz prova em contrário (CPC, arts. 98 e 99). 4. O Secretário de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo, pois detém competência para a gestão da folha de pagamento e previdência, conforme o Decreto Estadual nº 16.106/2015. 5. Nas relações de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês pela omissão no pagamento correto, não ocorre a decadência da impetração nem a prescrição do fundo de direito, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio (Súmula nº 85 do STJ). 6. A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF (ADI 4.167), instituiu o piso salarial profissional nacional como o valor mínimo para o vencimento básico inicial da carreira, e não para a remuneração global. 7. O servidor aposentado com direito à paridade (ingresso anterior à EC nº 41/2003 e regras de transição da EC nº 47/2005) faz jus à extensão dos reajustes concedidos aos ativos, inclusive quanto ao piso nacional. 8. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), criada pela Lei Estadual nº 12.578/2012, possui natureza distinta e não deve ser computada para fins de atingimento do piso salarial, sob pena de desvirtuamento do conceito de vencimento básico fixado pelo STF. 9. A implementação do piso não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal nem a Súmula Vinculante nº 37, tratando-se de cumprimento de lei federal vigente e julgada constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Servidor público aposentado com direito à paridade remuneratória tem direito líquido e certo à adequação de seus proventos para que o vencimento básico não seja inferior ao piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008). 2. O piso salarial corresponde ao vencimento básico da carreira, não podendo ser alcançado pela soma de outras vantagens, como a VPNI". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXIV, 37, X, XI e XIII, 40, § 8º, 61, § 1º, II, 'a', 169, § 1º, e 206, VIII; ADCT, art. 60, III, 'e'; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º, 3º e 5º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º, 4º e 5º, 3º, II e III, 5º e 8º; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); CPC, arts. 98, 99 e 373, I; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º; Decreto Estadual nº 16.106/2015, art. 2º, XI a XV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011; STF, RE 606.199-RG/PR; Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 85/STJ; TJ-BA, MS nº 8037563-42.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 04/07/2024; TJ-BA, MS nº 8031527-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, pub. 16/03/2021; TJ-BA, MS nº 8013429-14.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Seção Cível de Direito Público; TJ-BA, Agravo nº 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 02/05/2024; TJ-BA, MS nº 8063900-63.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Seção Cível de Direito Público, pub. 29/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA